Tribunal: TJSP
Processo: 2008934-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2008934-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante PATRICIA
VEGA DOS SANTOS e Paciente MARCELO CARAMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2008934-15.2020.8.26.0000 -Voto no 43347
2
VOTO no: 43.347
HABEAS CORPUS no: 2008934-15.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Patrícia Vega dos Santos
PACIENTE: Marcelo Carames
COMARCA: São Paulo.
"Ante ao exposto, nos termos do art. 659 do Código de Processo
Penal, julga-se prejudicada a presente impetração."
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela
advogada Patrícia Veja dos Santos em favor de MARCELO CARAMES ao fundamento,
em breve síntese, de que o paciente estaria experimentando ilegal constrangimento porque
teve a prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 1/7 e documentos fls. 8/32).
A impetrante argumenta, em síntese, sobre (i) a inidoneidade na
fundamentação da r. decisão impugnada, que deixou de demonstrar claramente a
necessidade de adoção da medida extrema e excepcional, observado que a reincidência, por
si só, não é suficiente para validar a medida constritiva; (ii) a inocorrência das hipóteses da
prisão preventiva, vez que não há nos autos evidências de que a liberdade do paciente
pudesse colocar em riso a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal,
no caso de eventual condenação, sobretudo diante dos predicados positivos do paciente,
que que possuir residência fixa e trabalho lícito, o que lhe garantiria o direito de aguardar
em liberdade o desfecho final da acusação. Invoca em favor do agora paciente o princípio
da presunção de inocência e a aplicação de medidas cautelares alternativas menos gravosas,
nada justificando a manutenção da medida extrema e excepcional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2008934-15.2020.8.26.0000 -Voto no 43347
3
Requereu, com a presente impetração, a revogação da prisão
preventiva ainda que mediante a aplicação de outras medidas cautelares previstas no art.
319 do Código de Processo Penal, com expedição de alvará de soltura.
Indeferida a liminar (fls. 34/36), constam dos autos as informações
do r. Juízo apontado como coator (fls. 39/40) e o parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça, que opina pela denegação da ordem (fls. 43/46).
É o relatório.
É de se julgar prejudicada a impetração.
Isso porque, consultando os autos digitais da origem, constatou-se
que proferida e publicada sentença em 4 de março p.p. (fls. 292/298), o paciente foi
absolvido nos termos do art. 386, inciso V, do Código Penal, sendo expedido e cumprido
em favor dele alvará de soltura (fls. 308/310).
Assim, nesse contexto, não existe mais o interesse processual da
impetrante na obtenção do provimento judicial reclamado, o que tornou prejudicado o
pedido em face da perda do objeto.
Ante ao exposto, nos termos do art. 659 do Código de Processo
Penal, julga-se prejudicada a presente impetração.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator